Tribunal: TJES
Processo: 5009932-20.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009932-20.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: MULTIMODOS INDUSTRIA DE MATERIAIS DE HIGIENE E FARMACOS S.A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDAS COERCITIVAS E DE BUSCA PATRIMONIAL. SERASAJUD. EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE CITAÇÃO PARA NOVOS ENDEREÇOS. OFÍCIO ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 40 DA LEF. PREMATURIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão interlocutória que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Multimodos Indústria de Materiais de Higiene e Fármacos S.A., Fábio Oliva de Souza Paraíso e Marco Roberto Nicolau, indeferiu os pedidos de inscrição dos devedores no SERASAJUD, de expedição de mandados de citação para os novos endereços encontrados e de expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito, determinando, de ofício, a suspensão do feito executivo por 1 ano, com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

2. O agravante alega o acerto de sua insurgência, postulando a reforma integral do pronunciamento de primeiro grau para afastar as barreiras administrativas impostas às buscas patrimoniais do fisco e reverter a suspensão forçada da execução fiscal.

II. Questão em Discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a inclusão de devedores no cadastro do sistema SERASAJUD prescinde do esgotamento prévio de diligências; (ii) saber se compete ao credor a comprovação prévia de residência dos executados para a expedição de mandados citatórios ordinários em novos endereços; (iii) saber se a consulta ao INFOJUD/DECRED obsta a expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito para a interceptação de ativos em tempo real e futuro; e (iv) saber se a determinação de suspensão da execução fiscal com amparo no art. 40 da Lei nº 6.830/80 revela-se prematura quando pendentes medidas de busca patrimonial viáveis.

III. Razões de Decidir
4. No julgamento do Tema Repetitivo 1.026/STJ, restou pacificado que a aplicação do art. 782, § 3º, do CPC, para fins de inserção no sistema SERASAJUD, prescinde do esgotamento de diligências para localização de bens. 5. Conforme o princípio da cooperação (art. 6º do CPC), cabe ao credor indicar os endereços obtidos por meio de pesquisas e ao Poder Judiciário expedir o mandado para verificação pelo Oficial de Justiça, mostrando-se equivocada a exigência de comprovação prévia de residência dos devedores por ausência de amparo na legislação processual. 6. A consulta ao INFOJUD retrata dados fiscais pretéritos, ao passo que os ofícios às operadoras de cartão de crédito buscam interceptar ativos e fluxos em tempo real e futuro, equivalendo à penhora de faturamento em fluxo de caixa, admitida pelos arts. 835, X, e 866 do CPC. 7. O sobrestamento da lide com amparo no art. 40 da Lei nº 6.830/80 reclama o anterior e efetivo exaurimento de buscas válidas, configurando-se prematura a ordem de suspensão quando pendentes de apreciação e efetivação as medidas executivas idôneas postuladas pela municipalidade.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A inscrição do nome dos devedores no sistema SERASAJUD prescinde do prévio exaurimento de diligências extrajudiciais. 2. Compete ao credor indicar os endereços obtidos em pesquisas e ao Judiciário expedir os respectivos mandados de citação, sendo incabível a exigência de prova prévia de residência. 3. A existência de pesquisas fiscais anteriores não obsta a expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito para penhora sobre recebíveis financeiros em tempo real e futuro. 4. A suspensão da execução fiscal nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/80 revela-se prematura se não exauridas as medidas de busca patrimonial viáveis e requeridas pela parte exequente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 782, § 3º, 835, X, e 866; Lei nº 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.026; STJ, REsp nº 1.112.943/MA (Tema Repetitivo nº 219); TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5005648-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, j. 20.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos da
Execução Fiscal nº
5004322-73.2019.8.08.0014
ajuizada em face de
MULTIMODOS INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE HIGIENE E FÁRMACOS S.A., FÁBIO OLIVA DE SOUZA PARAÍSO
e
MARCO ROBERTO NICOLAU
, indeferiu os pleitos de inscrição dos devedores no SERASAJUD, de expedição de mandados de citação para os novos endereços encontrados e de expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito. Ato contínuo, decretou, de ofício, a suspensão do feito executivo pelo prazo de 01 (um) ano, com arrimo no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Em suas razões recursais (id.
19753857
), o Município sustenta, em síntese: a) que o entendimento pacificado pelo C. STJ afasta a necessidade de exaurimento de diligências para a inclusão no SERASAJUD; b) que constitui óbice injustificado ao direito de ação exigir que o credor comprove antecipadamente o domicílio dos executados para fins de mera citação; c) que os ofícios às operadoras de cartões visam ativos e fluxos futuros, distinguindo-se do INFOJUD; e d) que o sobrestamento do feito com base no art. 40 da LEF operou-se de forma precoce, violando a marcha processual. Por tais motivos, requereu o provimento total do recurso.

Inexistindo pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ou ativo), o recurso foi recebido puramente no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalvo, desde já, que o presente feito não comporta o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009932-20.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: MULTIMODOS INDUSTRIA DE MATERIAIS DE HIGIENE E FARMACOS S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos da
Execução Fiscal nº 5004322-73.2019.8.08.0014
ajuizada em face de
MULTIMODOS INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE HIGIENE E FÁRMACOS S.A., FÁBIO OLIVA DE SOUZA PARAÍSO
e
MARCO ROBERTO NICOLAU
, indeferiu os pleitos de inscrição dos devedores no SERASAJUD, de expedição de mandados de citação para os novos endereços encontrados e de expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito. Ato contínuo, decretou, de ofício, a suspensão do feito executivo pelo prazo de 01 (um) ano, com arrimo no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que impôs barreiras administrativas às buscas patrimoniais do fisco municipal e determinou a suspensão forçada da Execução Fiscal. E, analisando detidamente o caderno processual, constata-se que a insurgência do Município de Colatina merece integral acolhimento.

No que tange à inserção dos devedores junto ao sistema SERASAJUD, o magistrado monocrático fundamentou o indeferimento sob o pretexto de que o exequente deveria comprovar o prévio e absoluto esgotamento de meios idôneos para localização de bens. Todavia, referida premissa caminha na contramão da jurisprudência de índole repetitiva do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, no julgamento do Tema Repetitivo 1.026/STJ, restou pacificado que a aplicação do art. 782, § 3º, do CPC prescinde do esgotamento de diligências.

No mesmo sentido, quanto ao ônus probatório criado pelo juízo de piso para a realização dos atos citatórios ordinários (exigência de comprovação prévia de residência dos devedores), compreendo haver evidente equívoco. Ao credor compete indicar os endereços obtidos por meio de pesquisas; ao Poder Judiciário, munido do princípio da cooperação (art. 6º do CPC), cabe expedir o mandado para que o Oficial de Justiça proceda à verificação no local fático. Criar exigências não amparadas na legislação processual esvazia a utilidade da jurisdição.

Igual sorte socorre o Município quanto aos ofícios para as administradoras de cartão de crédito. O argumento do juiz singular de que a medida seria onerosa ou repetitiva por já ter ocorrido acesso ao INFOJUD/DECRED, com a devida vênia, desconsidera a ontologia dos institutos. Enquanto o INFOJUD retrata dados fiscais pretéritos armazenados pela Receita Federal, os ofícios às operadoras pretendem interceptar ativos e fluxos em tempo real e futuro, equivalendo à penhora de faturamento em fluxo de caixa, admitida pelos arts. 835, X, e 866 do CPC.

Por via de consequência, restando patentemente viáveis as medidas coercitivas e de busca patrimonial requeridas pela municipalidade, a automática aplicação da suspensão com base no art. 40 da LEF revela-se flagrantemente prematura.

Este e. Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que o sobrestamento da lide reclama o anterior e efetivo exaurimento de buscas válidas. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. TEMA REPETITIVO Nº 219 DO STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO ART. 40 DA LEF. PRECOCIDADE CONFIGURADA. REFORMA DA DECISÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.112.943/MA (Tema Repetitivo nº 219), consolidou o entendimento de que a utilização dos sistemas de busca de ativos e bens conveniados ao Poder Judiciário não pressupõe o esgotamento prévio de outras diligências por parte do credor. 2. A reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") por meio do sistema SISBAJUD reflete funcionalidade apta a conferir efetividade à tutela executiva, harmonizando-se com o princípio da satisfação do crédito. 3. A suspensão da execução fiscal com arrimo no art. 40 da LEF somente é aplicável após o exaurimento de tentativas de localização de bens penhoráveis, configurando-se prematura a determinação de sobrestamento quando pendente de apreciação ou efetivação medida executiva idônea. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - Agravo de Instrumento nº 5005648-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado em 20/05/2026)

Destarte, evidenciado que a decisão agravada criou óbices injustificados ao regular andamento da Execução Fiscal, em manifesto descompasso com os precedentes de caráter vinculante dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, a sua reforma integral é medida que se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar
in totum
a decisão interlocutória de primeiro grau, determinando: i) a inclusão do nome dos devedores e corréus no cadastro de restrição ao crédito por intermédio do sistema SERASAJUD; ii) a expedição dos mandados de citação voltados aos sócios coexecutados para os novos endereços apontados pelo Fisco Municipal; iii) a expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito para fins de localização e efetivação de penhora sobre recebíveis financeiros; e iv) o imediato afastamento da ordem de suspensão processual (art. 40 da LEF), determinando o regular prosseguimento do feito executório na instância de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)